Tribunal: TJDFT
Processo: 0705460-09.2020.8.07.0016
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-08-04
Data de publicação: 2021-08-19

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. ALIMENTOS. DESEMPREGO. INSUFICIENTE. BINÔMIO NECESSIDADE E POSSIBILIDADE. PROPORCIONALIDADE. VALOR MANTIDO.
1. A fixação dos alimentos norteia-se pelo binômio necessidade-possibilidade, conforme estabelece o artigo 1.694, § 1.o, do Código Civil, observados ainda os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.
2. A eventual precariedade econômica ou a situação de desemprego não é motivo para eximir a alimentante do dever de prestar alimentos. Precedentes.
3. Demonstrado que a alimentante tem condições de pagar os alimentos nos termos em que arbitrado, deve ser mantido o valor fixado.
4. Negou-se provimento ao recurso.